Tribunal: TJMT
Processo: 1009429-59.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009429-59.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GISELLE CRISTIAN CARPENEDO - CPF: 783.380.691-91 (ADVOGADO), SONIA THOMAZINE - CPF: 782.437.269-34 (AGRAVANTE), NILSON THOMAZINE - CPF: 285.167.969-49 (AGRAVANTE), RULLYAN PETERSON SAMPAIO - CPF: 872.070.281-72 (ADVOGADO), NELCI TEREZINHA KRUGER - CPF: 536.536.291-87 (AGRAVADO), NILCE TOMAZINE ARGENTON - CPF: 706.401.069-00 (AGRAVADO), LOIDE VALCANAIA - CPF: 781.714.661-68 (AGRAVADO), SILVANEI JOAO DA SILVA - CPF: 918.994.781-91 (PROCURADOR), NEUSA SALETE THOMAZINI - CPF: 008.178.949-18 (AGRAVANTE), NEUSA SALETE THOMAZINI - CPF: 008.178.949-18 (TERCEIRO INTERESSADO), NELCI TEREZINHA KRUGER - CPF: 536.536.291-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RENATO ORLANDO KRUGER - CPF: 059.787.939-72 (TERCEIRO INTERESSADO), NILCE TOMAZINE ARGENTON - CPF: 706.401.069-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LOIDE VALCANAIA - CPF: 781.714.661-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE GERÔNIMO TOMAZINI (AGRAVADO), ESPÓLIO DE MARIA GALVINA VIEIRA TOMAZINI (AGRAVADO), SILVANEI JOAO DA SILVA - CPF: 918.994.781-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1009429-59.2021.8.11.0000 – Alta Floresta

Agravantes:
Sonia Thomazine e outros

Agravados:
Espólio de Gerônimo Tomazini e outro

E M E N T A

INVENTÁRIO – ARROLAMENTO SUMÁRIO DE BENS – PEDIDO DE PREFERÊNCIA DE HERDEIRO PARA COMPRA DAS DEMAIS QUOTAS PARTES DO ÚNICO BEM ARROLADO – NÃO CONCORDÂNCIA DOS DEMAIS HERDEIROS COM A VENDA PELO VALOR VENAL DO IMÓVEL – DETERMINAÇÃO DE AVALIAÇÃO JUDICIAL – NECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, se tratando de arrolamento sumário de bens, não se desconhece o teor do art. 661, do CPC, que é suficientemente claro ao dispor que “Ressalvada a hipótese prevista no parágrafo único do art. 663, não se procederá à avaliação dos bens do espólio para nenhuma finalidade”, entretanto,
não se está diante de um puro e simples arrolamento sumário de bens, tendo em vista que uma das herdeiras pretende obter o direito de preferência para comprar a quota parte dos demais herdeiros pelo valor venal do imóvel, gerando discordância das partes acerca do tema, motivo pelo qual a avaliação judicial do bem se faz necessária, por questão de razoabilidade e justiça.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1009429-59.2021.8.11.0000 – Alta Floresta

Agravantes:
Sonia Thomazine e outros

Agravados:
Espólio de Gerônimo Tomazini e outro

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sonia Thomazine e outros em face da r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que nos autos da ação de inventário dos bens deixados por Gerônimo Tomazini e Maria Galvina Vieira Tomazini, determinou a realização de avaliação judicial do lote urbano deixado pelos
de cujus
, para posterior venda, nos termos do art. 631, do CPC.

Inconformados, os agravantes sustentam que a realização de avaliação judicial é proibida na modalidade de arrolamento sumário de bens, nos termos do art. 661, do CPC. Segue sustentando que a avaliação judicial, ainda que fundamentada no art. 630, do CPC, não se aplica ao caso vertente, uma vez que a referida norma legal, bem como os artigos seguintes, tratam de avaliação para fins de cálculo de imposto e não sobre a aquisição do bem por um herdeiro. Requerem a reforma da r. decisão.

Sem pedido de antecipação recursal (id. 92149960).

As informações não foram prestadas.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 93927483), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 08 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1009429-59.2021.8.11.0000 – Alta Floresta

Agravantes:
Sonia Thomazine e outros

Agravados:
Espólio de Gerônimo Tomazini e outro

V O T O

Cinge-se dos autos que Nelci Terezinha Kruger e outras ajuizaram
da ação de inventário dos bens deixados por Gerônimo Tomazini e Maria Galvina Vieira Tomazini
, que foi deferido pelo MM. Juiz, o qual determinou o prosseguimento do inventário na forma de arrolamento, na forma dos arts. 664 c/c 659, ambos do CPC (id. 89101957 – pág. 68/69).

Durante a marcha processual, a herdeira Sonia Thomazine se manifestou demonstrando a não concordância com a adjudicação conjunta de todos os herdeiros do único imóvel deixado pelo
de cujus
, de modo que requereu a venda judicial do bem, nos termos do art. 649, do CPC, bem como pugnou pelo direito de preferência para realizar a compra da quota parte dos demais herdeiros (id. 89101957 – pág. 99/104).

Intimados a se manifestarem, tanto a inventariante quanto dos demais herdeiros não se opuseram ao direito de preferência de compra do bem pela herdeira Sonia Thomazine, entretanto, não concordaram com a avalição com base no valor venal do imóvel, sob a alegação de estar defasado, motivo pelo qual requereram a realização de avaliação judicial para posterior venda (id. 89101957 – pág. 137/140).

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que os demais herdeiros manifestaram-se favoravelmente quanto ao interesse da herdeira Sonia Thomazine em comprar as quotas partes do imóvel em questão, porém, sem concordar que a venda se desse pelo seu valor venal,
determinou a realização de avaliação judicial do lote urbano deixado pelos
de cujus
, para posterior venda, nos termos do art. 631, do CPC
(id. 89101957 – pág. 162/163).

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando que a realização de avaliação judicial é proibida na modalidade de arrolamento sumário de bens, nos termos do art. 661, do CPC.

Segue sustentando que a avaliação judicial, ainda que fundamentada no art. 630, do CPC, não se aplica ao caso vertente, uma vez que a referida norma legal, bem como os artigos seguintes, tratam de avaliação para fins de cálculo de imposto e não sobre a aquisição do bem por um herdeiro. Requerem a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que a hipótese dos autos trata de arrolamento sumário de bens, conforme decisão de id. 89101957 – pág. 68/69, que é mais simples e célere que o procedimento comum para o inventário e a partilha, segundo regra do art. 659 e seguintes, do CPC

Sendo assim, em se tratando de arrolamento sumário de bens, reafirmo, que não se desconhece o teor do art. 661, do CPC, que é suficientemente claro ao dispor que “
Ressalvada a hipótese prevista no parágrafo único do art. 663, não se procederá à avaliação dos bens do espólio para nenhuma finalidade”
.

Nessa trilha, o parágrafo único do art. 663, do mesmo
codex
, preceitua que
“A reserva de bens será realizada pelo valor estimado pelas partes, salvo se o credor, regularmente notificado, impugnar a estimativa, caso em que se promoverá a avaliação dos bens a serem reservados”
.

À vista disso, chega-se à conclusão lógica de que há dispensa de avaliação dos bens do espólio em arrolamento sumário, cuja avaliação ocorrerá apenas na hipótese de haver impugnação de um dos eventuais credores do espólio, restrita aos bens passíveis de expropriação.

Entretanto, no caso vertente não se está diante de um puro e simples arrolamento sumário de bens, tendo em vista que uma das herdeiras, ora agravante, pretende obter o direito de preferência para comprar a quota parte dos demais herdeiros, ora agravados, pelo valor venal do imóvel, gerando discordância das partes acerca do tema, motivo pelo qual andou bem o MM. Juiz ao determinar a avaliação judicial do bem.

Ora, com a devida vênia, é de conhecimento público que o valor venal do imóvel, descrito no IPTU, diga-se de passagem, não condiz com o preço de mercado do bem, sendo de clareza solar a intenção da agravante em se beneficiar financeiramente na espécie, em detrimento dos demais herdeiros, o que beira a má-fé.

Dessa forma, havendo discordância entre os herdeiros acerca do valor de venda do bem arrolado, a avaliação torna-se estritamente necessária, por questão de razoabilidade e justiça.

Digo isso, porque tal solução se mostra perfeita para atingir o principal objetivo da partilha do bem deixado pelo
de cujus
, que nada mais é que a igualdade dos quinhões, sem qualquer privilégio, de modo que a avaliação determinada no
decisum
irá beneficiar a todos, devendo ser mantida.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal gaúcho,
verbis
:

“INVENTÁRIO.
PEDIDO DE VENDA JUDICIAL DE BENS PARA COMPOR O QUINHÃO DE HERDEIROS. IMPOSSIBILIDADE DE DIVISÃO CÔMODA. CABIMENTO. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL ARROLADO. DIVERGÊNCIA NA DESCRIÇÃO. NECESSIDADE
.

[...]

3.
Para que um ou mais bens sejam alienados, é imprescindível que seja feita a avaliação judicial prévia, a fim de ser apurado o seu valor real e o valor deverá ser depositado em conta judicial, somente sendo admitida a liberação dos quinhões hereditários após a exibição das certidões negativas fiscais e isso se não for possível uma partilha cômoda em relação a alguns bens
.

4.
Diante da informação de que não houve descrição correta de um dos imóveis arrolados, deve ser determinada nova avaliação do bem, a fim de possibilitar uma partilha equânime
. Recurso provido.”
(RAI n. 70072518343, 7a Câm. Cív., Rel. Des. Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, j. 26.04.2017 – negritei)

Ademais, convém esclarecer à agravante, que a determinação da avaliação judicial não se confunde com mera prova judicial requerida pela parte, razão pela qual a r. decisão não afronta o quanto disposto no art. 661, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021